Tribunal: TJDFT
Processo: 0726275-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726275-12.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ANDREIA DA COSTA OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos e etc. Em 30 de julho de 2019, a agravante requereu a “expedição de ofício à SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SBN Quadra 02 Bloco C - Edifício Phenícia - CEP: 70.040-020), órgão pagador da parte executada, a fim de que efetue o bloqueio mensal da quantia equivalente a 10% (dez por cento) de seus rendimentos líquidos, até a quitação da presente execução” (ID 41032512 - Pág. 2). O pedido foi indeferido pelo MM. Juiz a quo e naquela época a parte credora não interpôs recurso (ID 41066753 - Pág. 3). Em 26 de agosto de 2019, a agravante requereu a “expedição de ofício SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SBN Quadra 02 Bloco C - Edifício Phenícia - CEP: 70.040-020), órgão pagador da parte executada, órgão pagador do executado, conforme documentação já constante nos autos (ID no 41032512), a fim de que efetue o bloqueio mensal da quantia equivalente a 30% (dez por cento) de seus rendimentos líquidos, até a quitação dos honorários advocatícios da presente execução” (ID 43200532 - Pág. 5). O pedido foi novamente indeferido pelo MM. Juiz a quo (ID 43209676 - Pág. 2) Em 27 de novembro de 2019, a agravante reiterou o pedido no juízo de origem para “que se oficie o órgão competente para que proceda a penhora de 30% da renda do(a) Requerido(a), tendo em vista a possibilidade de penhora em remuneração para pagamento de dívida não alimentar” (ID 50882114 - Pág. 4). O pedido foi indeferido, sendo esta a decisão agravada (ID 50916781 - Pág. 3). Como visto, essa é a terceira vez que a agravante se insurge sob o mesmo fundamento de penhorabilidade do salário. Assim, não pode a ora agravante questionar novamente o tema, visto que se operou a preclusão. Deveria, portanto, apresentar o recurso processual cabível para rever a primeira decisão (ID 41066753 - Pág. 3), ocasião em que a tese da penhorabilidade foi rejeitada. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2019. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator